Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-81.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000727-81.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
CAIANDRO SILVA DOS SANTOS, EVERARDO LIMA RAMOS JUNIOR, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS e outros (11)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM PRÉVIO CONCURSO OU PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ORDINÁRIA E PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidores contratados diretamente pela Administração, sem concurso público nem processo seletivo simplificado, para reconhecer o direito ao pagamento de verbas remuneratórias — férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS —, com limitação quinquenal. O Juízo de origem entendeu pela nulidade do vínculo jurídico, mas reconheceu o direito à contraprestação pelos serviços prestados. O ente público sustenta a inexistência de vínculo válido e nega a obrigação de pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação direta e

reiterada de servidores públicos sem concurso ou processo seletivo, para exercício de funções permanentes, acarreta a nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, mesmo diante da nulidade reconhecida, é devida a percepção de verbas remuneratórias em razão da prestação de serviços; e (iii) determinar o alcance temporal dos direitos pleiteados, especialmente quanto à prescrição aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, estabelece como regra a exigência de concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, admitindo exceção apenas para cargos comissionados e contratações temporárias devidamente autorizadas em lei e motivadas por necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. A ausência de demonstração de processo seletivo, de motivação específica e de qualquer situação emergencial que justificasse a contratação evidencia afronta aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e descaracteriza a legalidade do vínculo, atraindo a nulidade prevista no §2º do mesmo artigo.

5. A prestação de serviços em caráter ordinário e permanente, ao longo de diversos anos, sem qualquer formalização contratual, revela evidente desvirtuamento da excepcionalidade exigida para contratação temporária, configurando burla ao princípio do concurso público.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nas hipóteses de previsão legal/contratual ou de desvirtuamento da contratação, como no caso dos autos.

7. O entendimento consolidado na jurisprudência do STF e de Tribunais Estaduais admite o pagamento de verbas remuneratórias mínimas — tais como FGTS, férias e décimo terceiro salário — como decorrência do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços.

8. Aplica-se ao caso o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que prevê o direito ao FGTS nos casos de nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

9. A prescrição aplicável é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada, afastando-se a aplicação da prescrição bienal prevista na CLT, por não se tratar de vínculo regido por essa norma.

10. A alegação de que os contratos seriam regidos por regime estatutário não encontra respaldo nos autos, tampouco foi comprovada a observância de requisitos legais para tanto, sendo irrelevante a nomenclatura formal frente à realidade dos fatos.

11. Diante da conformidade da sentença com os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis, impõe-se a manutenção integral do julgado, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de servidores públicos sem concurso e sem processo seletivo, em caráter reiterado e para o desempenho de funções permanentes, viola o art. 37, II e IX, da CF/1988 e enseja a nulidade do vínculo jurídico.

2. Mesmo declarada a nulidade do contrato, é devida a contraprestação por serviços efetivamente prestados, notadamente o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, nos termos da jurisprudência do STF.

3. O desvirtuamento da contratação temporária ocorre quando há sucessivas renovações, ausência de processo seletivo e desempenho de atividades permanentes, afastando a excepcionalidade exigida pelo regime constitucional.

4. A prescrição aplicável às Ações de Cobrança de verbas fundadas em relação jurídica irregular com a Administração Pública é a quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020, DJe 01.07.2020; TJ-PE, Apelação Cível 0000926-23.2021.8.17.3420, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 04.11.2024; TJ-BA, Apelação 8001887-60.2018.8.05.0219, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000727-81.2021.8.05.0255
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA
e Apelados
GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.